Tribunal: TJDFT
Processo: 0723894-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723894-85.2020.8.07.0003 RECORRENTE: AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA RECORRIDA: ROBERTA CRISTINE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. FRATURA COMPRESSIVA NA VÉRTEBRA T11. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. EXCESSO DE VELOCIDADE. QUEDA NO INTERIOR DO VEÍCULO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2. Consoante disposição elencada no artigo 734 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas, salvo motivo de força maior. 3. Para haver direito à compensação por danos materiais e morais é indispensável a demonstração de nexo de causalidade entre o comportamento do agente da concessionária prestadora de serviço público e o dano suportado pela vítima. 4. Demonstrados os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva da parte ré, quais sejam, conduta, nexo de causalidade e dano, ressai o dever de indenizar a título de dano material e moral. 5. Na fixação da indenização por danos morais deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto, sendo incabível o pleito recursal para sua redução, quando fixado em patamar condizente com as circunstâncias do caso analisado. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 944 do Código Civil, sustentando ser desproporcional o valor da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona paradigmas de outros tribunais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 944 do Código Civil, pois “A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.” (AgInt no AREsp n. 2.049.597/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 15/6/2022). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017